Tribunal: TJDFT
Processo: 0035741-30.2003.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Diligências infrutíferas.
Meros pedidos de diligências que resultam infrutíferas não interrompem o prazo da prescrição intercorrente, o que dependeria, no caso, de efetiva penhora. Prescrição consumada.